Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734349-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: ELISABETH THEREZINHA VALOCI DESPACHO Em atenção à petição de ID no 61466622, esclareço à parte agravante que não é possível a conversão da penhora em pagamento efetivo nos autos do presente agravo de instrumento, devendo o pleito ser apreciado nos autos principais. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 59010565), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Registre-se, ainda, que consta dos autos sentença proferida pelo juízo de origem extinguindo a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC (ID no 60201762). Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007